Tribunal: TJDFT
Processo: 0721040-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosPSN Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0721040-56.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA APELADO: BARROS BARRETO ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - EPP D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral de forma telepresencial de ID 45836059. À Secretaria para providências. Brasília, DF, 18 de abril de 2023 16:30:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador